Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTA BANCÁRIA. CARTÃO COM CHIP. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o indébito consistente no lançamento de compras na fatura do cartão de crédito do autor, ocorridas no dia 02/03/2023, bem como para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$15.226,02 a título de danos materiais. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que não há evidências de que a compra efetuada foi irregular ou praticada por terceiros, já que realizada de forma presencial e mediante uso de senha pessoal, com cartão de chip. Combate a restituição de valores e pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49827227). Custas e preparo recolhidos (ID 49827229 a ID 49827232). Contrarrazões apresentadas (ID 49827237).
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do cartão réu, que integra o mesmo grupo do banco. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II, do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou que o fato decorreu de ato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
7. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
8. Conforme extrato fornecido pelo recorrente, as compras contestadas ocorreram entre o período de 23h37 e 23h46, do dia 02/03/2023 (ID 49826949 e ID 49826950 e ID 49826951). Verifica-se que além de possuírem valor bem superior ao padrão de uso do consumidor, ocorreram em um espaço muito curto de tempo, evidenciando-se a fraude, que deveria ser detectada pelo serviço de segurança do banco. Resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Ainda, a utilização do cartão com chip e senha não o torna imune a fraudes, cabendo ao banco velar pela legitimidade da segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. No caso dos autos, terceiro foi capaz de acessar a senha e utilizar o cartão, deixando clara a falha na segurança do sistema das rés. Em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor.
11. Portanto, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve descontado de seu cartão valores praticados por terceiros, diante da falha na prestação de serviço, não merecendo reparo a sentença.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.